Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701915-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) RECLAMANTE: E. H. N. RECLAMADO: V. G. D. N. DECISÃO 1. Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada por E. H. N. contra decisão do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência concedidas em favor de V. G. D. N. (autos no 0702548-60.2025.8.07.0017, ID no 239012524). 2. O reclamante, em suma, destaca que no episódio que foi considerado como suposta violência contra a mulher, foi ele quem acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros para tentar sanar a agressividade da sua companheira, beneficiada pelas medidas protetivas. 3. Sustenta que o seu objetivo era proteger a integridade física de ambos. Apesar disso, foi conduzido coercitivamente à delegacia de polícia e posteriormente teve as medidas protetivas impostas contra si. 4. Destaca que o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, que reconheceu a inexistência de elementos mínimos para oferecimento de denúncia ou mesmo o seu indiciamento. Isso reforçaria a fragilidade das alegações que embasaram a concessão da medida protetivas de urgência. 5. Argumenta que o pedido de revogação das medidas foi indeferido de forma lacônica, sem a análise da ausência de indiciamento ou da desproporcionalidade das restrições. Logo, considera que a decisão é injustificada, desproporcional e sem respaldo jurídico. 6. Declara que o advogado da vítima teria pressionado o reclamante a pagar determinada quantia para que a suposta ofendida desistisse da demanda, o que caracterizaria uso indevido do sistema de justiça para fins patrimoniais. 7. Relata que a vítima teria entrado em contato com o reclamante, por intermédio da sua filha e enviado solicitação para segui-lo nas redes sociais, o que indicaria ausência de risco real ou atual, esvaziando a finalidade das medidas protetivas. 8. Pede a concessão de tutela liminar para que sejam revogadas as medidas protetivas concedidas à suposta ofendida e, no mérito, a sua confirmação. 9. Cumpre decidir. 10. A reclamação é admitida uma vez que se trata de decisão que não tem recurso específico e, segundo alega o reclamante, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disciplina o art. 232 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça - RITJDFT (Acórdãos no. 777372, no 750355, e no 654574). 11. Nos termos do art. 235 do RITJDFT é possível a concessão de liminar às reclamações criminais quando demonstrados, de forma cumulativa, a relevância dos fundamentos jurídicos do pedido e o risco de lesão grave ou de difícil reparação. 12. A jurisprudência deste Tribunal entende que, em casos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo na fase inicial, não sendo admissível que a situação danosa permaneça, conforme dispõe o art. 22 e seguintes da Lei Maria da Penha 13. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha têm natureza jurídica de tutela inibitória e a sua manutenção ou a revogação depende da persistência da situação de risco à vítima. 14. A decisão ponderou que o pedido de medidas protetivas foi motivado por episódio que ensejou o registro de boletim de ocorrência e a instauração de inquérito policial analisado nos autos no 0703353-13.2025.8.07.0017. 15. Conforme ponderado pelo Ministério Público na origem, em manifestação do Dr. Diógenes Antero Lourenço, Exmo. Sr. Promotor de Justiça, para evitar eventual escalada nas agressões contra a mulher no âmbito complexo que envolve as relações afetivas, familiares e domésticas, a revogação das medidas protetivas só podem ocorrer quando não houver resquícios de dúvidas quanto à ausência de perigo concreto, real e atual (ID no 237370379, págs. 2-3). 16. A certidão de ID no 237370380, destaca que a vítima foi ouvida, informou que frequenta diariamente o apartamento e pediu que as medidas protetivas fossem mantidas. 17. A reiteração do pedido formulado pela vítima foi observada na decisão que indeferiu a revogação pretendida pelo reclamante, que também consignou que a ausência de indiciamento não era suficiente para afastar a necessidade de manutenção das medidas protetivas. 18. Persistindo risco e considerando a finalidade preventiva das medidas impostas, a revogação depende da comprovação de que não mais persistem os elementos que justificaram a adoção de restrições e das cautelas em benefício da vítima. 19. Os relatos do reclamante, no sentido de que não teria praticado nenhum tipo de agressão que justificasse a concessão das medidas protetivas, tampouco que atualmente há riscos que justifiquem a manutenção, sem respaldo em elementos concretos que corroborem os seus argumentos, inviabiliza a revogação pretendida. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para justificar a revogação das medidas protetivas concedidas na origem. DISPOSITIVO 21. Indefiro a liminar pleiteada na reclamação. 22. Intime-se a interessada para, querendo e no prazo de 5 (cinco), apresentar resposta, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. 23. Oficie-se ao Juízo reclamado (1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo), nos termos do art. 236 do RITJDFT. 24. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 237 do RITJDFT. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO